Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724889-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA PAULA IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a pretensão da Embargante de conferir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, intime-se o Embargado para manifestar a respeito, no prazo legal. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator